Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
A manifestação da doutra Procuradoria de Justiça encontra-se inacessível em razão de erro do sistema (ID 18178301). Assim, restituam-se ao Ministério Público para a reinserção do documento. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator